Tribunal: TJDFT
Processo: 0017171-76.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017171-76.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIAO BRUN FILHO, SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS, SEBASTIAO RAMOS DE SOUZA, SERAFIM SIQUEIRA LEITE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de suspensão do presente precatório formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, sob o fundamento de que requereu a retificação da requisição de precatório na origem, para que conste o destaque dos seus honorários advocatícios contratuais (ID 29058015). Todavia, importa consignar que requerimento de destaque honorários advocatícios contratuais deve ser formulado antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB). Ademais, conforme consta da petição juntada no ID 29058013 - Pág. 2, o causídico havia, nos autos do processo originário, manifestado a desistência do pleito de dedução dos honorários advocatícios processuais, tendo apenas recentemente voltado a ter interesse no pleito. Assim, considerando que, até o presente momento, não há qualquer determinação de suspensão ou de retificação do Juízo de origem, INDEFIRO o pedido formulado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac